Tribunal: TJES
Processo: 5038131-48.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038131-48.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THAIS FURTADO COSTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISSERTATIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE NOTA PARCIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança a candidata em concurso público, determinando a atribuição da pontuação máxima em quesitos de prova dissertativa (sentença cível). A banca examinadora atribuiu notas parciais à candidata, mesmo com a resposta em conformidade com o espelho de correção, o que resultou em sua eliminação do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o controle de legalidade, pelo Poder Judiciário, do ato da banca examinadora que atribui nota parcial a candidato em prova dissertativa sem apresentar fundamentação contemporânea, clara e específica para os descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora não compita ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o mérito das respostas dos candidatos, é cabível o controle da legalidade dos atos administrativos praticados no certame. A ausência de motivação do ato que atribui nota inferior à máxima viola os princípios da legalidade, da publicidade, da ampla defesa e do contraditório.

No caso, a candidata respondeu aos quesitos de acordo com o espelho de correção, mas a banca examinadora atribuiu notas parciais sem apresentar, no ato da correção, qualquer justificativa para o decréscimo da pontuação. A motivação apresentada posteriormente, em resposta a recurso administrativo, além de tardia, foi padronizada e não analisou de forma individualizada os argumentos da candidata, configurando manifesta ilegalidade.

A transparência nos critérios de correção é indispensável para garantir o direito do candidato de impugnar a avaliação, sendo ilegal a fundamentação genérica ou a ausência dela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:
"É cabível o controle de legalidade pelo Poder Judiciário dos atos de banca examinadora para anular a pontuação de prova dissertativa que atribui nota parcial a candidato sem a devida e contemporânea motivação, por violação aos princípios constitucionais da motivação, da publicidade e da ampla defesa".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, art. 50.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 52691/DF; STF, RE 632.853 (Tema 485).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença que, nos autos de
“
mandado de segurança
”
impetrado por
THAIS FURTADO COSTA,
concedeu a segurança almejada pela ora apelada para:

a) DETERMINAR seja atribuída a impetrante a pontuação máxima dos quesitos “possibilidade de alteração do polo ativo” e “rejeição do pleito de limitação de eficácia da sentença, com expressa menção à declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da LACP” e, caso alcançada a pontuação mínima exigida no edital, com a consequente reintegração da candidata no certame e convocação para as demais etapas do processo seletivo, caso outro óbice não exista, ficando a nomeação e posse condicionados ao trânsito em julgado da sentença;

Aduz o Estado do Espírito Santo (id. 15223858), em suma, que inexiste a ilegalidade na correção da prova, sendo que a r. sentença tão somente revisa o critério de correção, o que se mostra descabido.

Em contrarrazões (id. 15223865), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038131-48.2024.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: THAIS FURTADO COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença que, nos autos de
“
mandado de segurança
”
impetrado por
THAIS FURTADO COSTA,
concedeu a segurança almejada pela ora apelada para:

a) DETERMINAR seja atribuída a impetrante a pontuação máxima dos quesitos “possibilidade de alteração do polo ativo” e “rejeição do pleito de limitação de eficácia da sentença, com expressa menção à declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da LACP” e, caso alcançada a pontuação mínima exigida no edital, com a consequente reintegração da candidata no certame e convocação para as demais etapas do processo seletivo, caso outro óbice não exista, ficando a nomeação e posse condicionados ao trânsito em julgado da sentença;

Aduz o Estado do Espírito Santo (id. 15223858), em suma, que inexiste a ilegalidade na correção da prova, sendo que a r. sentença tão somente revisa o critério de correção, o que se mostra descabido.

Em contrarrazões (id. 15223865), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria,
"não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
, sendo que,
“excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RMS 58.371/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018).

No mesmo sentido os seguintes precedentes deste E. Sodalício:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANÁLISE DA QUESTÃO. VEDAÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. AFERIÇÃO DA COMPATIBILIDADE COM O EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL (STF). PRECEDENTES DO STJ. 1.
É vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público, sendo possível apenas a aferição da legalidade a partir da congruência do conteúdo das questões com a previsão expressa no edital. Precedente do STF em repercussão geral. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Apelação, 025120001661, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE EM PERGUNTA DA PROVA ORAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. EXCEÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. MATÉRIA ESTRANHA AO EDITAL. NULIDADE DA QUESTÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Conforme assentou o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº. 632.853, ao qual se reconheceu a repercussão geral, Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas . Excepcionalmente, contudo, admite a Excelsa Corte o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
(...)
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159019892, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2017, Data da Publicação no Diário: 05/02/2018).

No caso, a parte apelada visa questionar supostas ilegalidades na atribuição de notas na prova de sentença cível. Alega, assim, que a correção de sua prova de sentença cível ocorreu em desconformidade com o espelho resposta disponibilizado, tendo em vista que recebeu notas parciais nos quesitos “
possibilidade de alteração do polo ativo
” e
“rejeição do pleito de limitação de eficácia da sentença, com expressa menção à declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da LACP”.

E, em análise dos espelhos (id. 50579561), tenho que a pontuação máxima no quesito “
possibilidade de alteração do polo ativo
” era de 1,0, sendo atribuída a pontuação de 0,50.

De maneira semelhante, no quesito
“rejeição do pleito de limitação de eficácia da sentença, com expressa menção à declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da LACP”
, embora a pontuação total fosse 1,0, fora conferida a nota 0,50.

Nada obstante, após acurada análise nos autos, a resposta apresentada pela agravada (id. 50579560 dos autos de origem), em meu sentir, atendem os quesitos citados conforme o espelho de correção, sendo que a banca examinadora efetuou descontos sem apresentar fundamentação satisfatória.

Outrossim, vale registrar, conforme consta na r. sentença recorrida, que
“
a
análise dos documentos juntados revela que a candidata efetivamente respondeu, nos termos do espelho-resposta, os quesitos "possibilidade de alteração do polo ativo" e "rejeição do pleito de limitação da eficácia da sentença com menção à inconstitucionalidade do art. 16 da LACP", os quais não previam critérios subjetivos de pontuação parcial. Mesmo assim, a banca atribuiu notas parciais sem qualquer fundamentação no espelho originário (como demonstrado nos IDs dos autos e ressaltado na decisão liminar de ID 50578774).”

Ressalto, ainda, que a motivação dos descontos somente foi apresentada em momento posterior, na resposta ao recurso administrativo, contrariando o disposto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999, que exige motivação prévia e expressa do ato administrativo.

Ademais, a resposta em questão fora apresentada de forma padronizada, sem qualquer análise concreta da argumentação da candidata, violando os princípios constitucionais da impessoalidade, publicidade e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF).

Nesse sentido, merece destaque o entendimento do C. STJ no sentido de
“ser indispensável que o espelho de correção de provas de concurso público seja transparente e contenha motivação clara, apta a viabilizar eventual impugnação pelos candidatos”
(STJ - AgInt no RMS: 52691 DF 2016/0323317-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Assim, tal como a instância primeva, resta demonstrada a ilegalidade na correção da prova da parte impetrante/apelada, sendo o acolhimento de sua pretensão medida necessária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)